Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-93.2019.8.26.0294
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Insurgência contra sentença de pronúncia. Recurso defensivo que devolve à instância superior a integralidade da matéria. Verificação, de ofício, de nulidade por ausência de fundamentação. Embora a decisão de pronúncia não possa conter excesso de linguagem, por outro lado, não se admite decisões lacônicas, que nem sequer apreciam as provas

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Insurgência contra sentença de pronúncia. Recurso defensivo que devolve à instância superior a integralidade da matéria. Verificação, de ofício, de nulidade por ausência de fundamentação. Embora a decisão de pronúncia não possa conter excesso de linguagem, por outro lado, não se admite decisões lacônicas, que nem sequer apreciam as provas produzidas em contraditório. Decisão de pronúncia não pode se confundir com mero despacho. Necessária fundamentação, embora não possa ser exauriente. Inteligência do art. 413 do CPP, em harmonia com o art. 93, IX, da CF. Nulidade reconhecida de ofício.